Tribunal: TJPA
Processo: 0007632-50.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 213.541 â DJ: 12.08.2020 â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÃBLICA â AUSÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS â ANÃLISE DA DOSIMETRIA â REDUÃÃO DA PENA-BASE DE OFÃCIO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO â REDUÃÃO DA PENA DE OFÃCIO.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se prestam Ã revisÃ£o do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o sendo possÃvel seu manejo para provocar o reexame de questÃ£o jÃ¡ debatida a fim de que a prestaÃ§Ã£o jurisdicional seja alterada para atender Ã expectativa do embargante.2. Ã cediÃ§o que para a oposiÃ§Ã£o do recurso de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o, faz-se necessÃ¡ria a existÃªncia de um dos vÃcios dispostos no art. 619, do Codex Processual Penal.3. In casu, o acordÃ£o embargado analisou detidamente a tese levantada no recurso de apelaÃ§Ã£o, o qual almejou apenas, a absolviÃ§Ã£o do rÃ©u, por insuficiÃªncia de provas, nada aduzindo com relaÃ§Ã£o a suposta violaÃ§Ã£o do art. 59 do CP, bem como a alegada necessidade de estabelecer a pena-base no mÃnimo legal.4. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.5. Considerando que existe matÃ©ria de ordem pÃºblica, passo a anÃ¡lise, de ofÃcio, da dosimetria da pena, conforme entendimento pacificado na jurisprudÃªncia, quanto a possibilidade de anÃ¡lise de questÃ£o de ordem pÃºblica em sede de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o.6. Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que pesaram contra o rÃ©u 03 circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, sÃ£o elas, personalidade do agente, circunstÃ¢ncias do crime e consequÃªncias do crime, razÃ£o pela qual, a pena-base foi fixada em 04 anos e 03 meses de reclusÃ£o e 141 dias-multa. 7. Inicialmente, Ã© importante ressaltar que a pena-base fixada pelo Magistrado a quo ultrapassou o mÃ¡ximo estabelecido em lei, para o crime em questÃ£o, que possui previsÃ£o legal de 01 a 04 anos de reclusÃ£o. (art. 155 do CP), portanto, a dosimetria merece ser analisada detidamente.8. A Personalidade do Agente foi considerada prejudicial ao acusado, âque responde a diversos outros delitos de mesma espÃ©cie presumindo-se que dedica-se Ã prÃ¡tica de subtraÃ§Ã£o de coisa alheia para sobreviver, fazendo desse modo, aparentemente, meio de vidaâ. 9. A anÃ¡lise merece reforma, posto que a registros constantes de certidÃ£o de antecedentes criminais nÃ£o servem para valorar a personalidade do agente, mesmo que existe condenaÃ§Ã£o transitada em julgado, que nÃ£o Ã© o caso. 10. As circunstÃ¢ncias do crime foram consideradas desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, posto que âao perceber que havia acordado, foi deveras audacioso a ponto determina-lhe que nÃ£o fizesse barulho, podendo, assim, consumar o crime sem qualquer intercorrÃªnciaâ. AnÃ¡lise escorreita, tendo em vista que o rÃ©u invadiu a casa da vÃtima, entanto a mesma dormia e ai perceber que o rÃ©u havia acordado, passou a ordenar que a mesma se mantivesse em silÃªncio para consumar o crime em questÃ£o. 11. As consequÃªncias da crime foram negativadas considerando que nem todas os objetos subtraÃdos foram recuperados. AnÃ¡lise merece reforma, uma vez que o prejuÃzo patrimonial Ã© resultado inerente ao crime em comento. 12. Deste modo, considerando a reanÃ¡lise dos vetores constantes do art. 59 do CP, verifico que restou negativado ao rÃ©u a circunstÃ¢ncia relativa as circunstÃ¢ncias do crime, motivo pelo qual tenho por reduzir a pena-base, fixando-a em 02 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 40 dias-multa. 13. Na segunda fase da dosimetria nÃ£o restou verificado circunstÃ¢ncias agravantes ou atenuantes.14. Na terceira fase, restou verificado a causa de aumento de pena relativa ao Â§1Âº do art. 155 do CP, razÃ£o pela qual a pena foi elevada em 1/3, quantum que mantenho e fixo a pena final em 03 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 53 dias-multa. Com base no art. 33, Â§2Âº, c do CP, o rÃ©u deve inicial o cumprimento da pena em regime aberto. 15. Embargos de DeclaraÃ§Ã£o rejeitados. Reforma da dosimetria de ofÃcio. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, promovendo a reforma da dosimetria de ofÃcio, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0007632-50.2016.814.0067.
EMBARGANTE: JOCINEY RODRIGUES LOPES.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.541 - DJ: 12.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº. 213.541 - DJ: 12.08.2020 - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - ANÁLISE DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
1.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.
2.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.
3.

In casu
, o acordão embargado analisou detidamente a tese levantada no recurso de apelação, o qual almejou apenas, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, nada aduzindo com relação a suposta violação do art. 59 do CP, bem como a alegada necessidade de estabelecer a pena-base no mínimo legal.
4.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.
5.

Considerando que existe matéria de ordem pública, passo a análise, de ofício, da dosimetria da pena, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, quanto a possibilidade de análise de questão de ordem pública em sede de Embargos de Declaração.
6.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que pesaram contra o réu 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, são elas, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, razão pela qual, a pena-base foi fixada em
04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa
.
7.

Inicialmente, é importante ressaltar que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
ultrapassou o máximo estabelecido em lei, para o crime em questão, que possui previsão legal de 01 a 04 anos de reclusão. (art. 155 do CP), portanto, a dosimetria merece ser analisada detidamente.
8.

A
Personalidade do Agente
foi considerada prejudicial ao acusado, ¿
que responde a diversos outros delitos de mesma espécie presumindo-se que dedica-se à prática de subtração de coisa alheia para sobreviver, fazendo desse modo, aparentemente, meio de vida
¿.
9.

A análise merece reforma, posto que a registros constantes de certidão de antecedentes criminais não servem para valorar a personalidade do agente, mesmo que existe condenação transitada em julgado, que não é o caso.
10.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis ao réu, posto que ¿
ao perceber que havia acordado, foi deveras audacioso a ponto determina-lhe que não fizesse barulho, podendo, assim, consumar o crime sem qualquer intercorrência
¿. Análise escorreita, tendo em vista que o réu invadiu a casa da vítima, entanto a mesma dormia e ai perceber que o réu havia acordado, passou a ordenar que a mesma se mantivesse em silêncio para consumar o crime em questão.
11.

As
consequências da crime
foram negativadas considerando que nem todas os objetos subtraídos foram recuperados. Análise merece reforma, uma vez que o prejuízo patrimonial é resultado inerente ao crime em comento.
12.

Deste modo, considerando a reanálise dos vetores constantes do art. 59 do CP, verifico que restou negativado ao réu a circunstância relativa as circunstâncias do crime, motivo pelo qual tenho por reduzir a pena-base, fixando-a em
02 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa
.
13.

Na segunda fase da dosimetria não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes.
14.

Na terceira fase, restou verificado a causa de aumento de pena relativa ao §1º do art. 155 do CP, razão pela qual a pena foi elevada em 1/3, quantum que mantenho e fixo a pena final em
03 anos e 04 meses de reclusão e 53 dias-multa.
Com base no art. 33, §2º, c do CP, o réu deve inicial o cumprimento da pena em
regime aberto.

15.

Embargos de Declaração rejeitados. Reforma da dosimetria de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, promovendo a reforma da dosimetria de ofício, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de julho de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0007632-50.2016.814.0067.
EMBARGANTE: JOCINEY RODRIGUES LOPES.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.541 - DJ: 12.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
213.541
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
JOCINEY RODRIGUES LOPES.

Pugna o embargante pela aplicação do efeito translativo ao recurso de apelação, para que seja analisado de ofício os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para fundamentar a aplicação da pena-base.

Aduz a necessidade de oposição dos Embargos de Declaração com a finalidade de esclarecer o ponto indicado, modificando a decisão embargada, ou em caso de improcedência prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

In casu
, o acordão embargado analisou detidamente a tese levantada no recurso de apelação, o qual almejou apenas, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, nada aduzindo com relação a suposta violação do art. 59 do CP, bem como a alegada necessidade de estabelecer a pena-base no mínimo legal.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

Desta forma, não conheço dos presentes Embargos Declaratórios, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Porém, considerando que existe matéria de ordem pública, passo a análise, de ofício, da dosimetria da pena, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, quanto a possibilidade de análise de questão de ordem pública em sede de Embargos de Declaração.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONHECIMENTO -PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1- Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022 do NCPC. 2- Não há óbice para se conhecer de questão de ordem pública em sede de embargos de declaração, ainda que a tese não tenha sido levantada pelas partes. 3- A concessão da liminar é de caráter provisório, motivo pelo qual não exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva. 4- Embargos de declaração acolhidos e preliminar de perda do objeto rejeitada. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.103511-6/003, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 22/01/2020)

Em sendo assim, ao analisar a dosimetria da pena, verifico que pesaram contra o réu 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, são elas, personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do crime, razão pela qual, a pena-base foi fixada em
04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias-multa
.

Inicialmente, é importante ressaltar que a pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
ultrapassou o máximo estabelecido em lei, para o crime em questão, que possui previsão legal de 01 a 04 anos de reclusão. (art. 155 do CP), portanto, a dosimetria merece ser analisada detidamente. Vejamos.

A
Personalidade do Agente
foi considerada prejudicial ao acusado, ¿
que responde a diversos outros delitos de mesma espécie presumindo-se que dedica-se à prática de subtração de coisa alheia para sobreviver, fazendo desse modo, aparentemente, meio de vida
¿.

A análise merece reforma, posto que a registros constantes de certidão de antecedentes criminais não servem para valorar a personalidade do agente, mesmo que existe condenação transitada em julgado, que não é o caso.

Segue entendimento jurisprudência:
¿A Terceira Seção do STJ, por unanimidade, decidiu que
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
A decisão, lavrada no âmbito do EAREsp 1.311.636-MS, teve como relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.¿

Portanto, a personalidade do agente deve ser considerada neutra.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis ao réu, posto que ¿
ao perceber que havia acordado, foi deveras audacioso a ponto determina-lhe que não fizesse barulho, podendo, assim, consumar o crime sem qualquer intercorrência
¿. Análise escorreita, tendo em vista que o réu invadiu a casa da vítima, entanto a mesma dormia e ai perceber que o réu havia acordado, passou a ordenar que a mesma se mantivesse em silêncio para consumar o crime em questão.

As
consequências da crime
foram negativadas considerando que nem todas os objetos subtraídos foram recuperados. Análise merece reforma, uma vez que o prejuízo patrimonial é resultado inerente ao crime em comento.

Deste modo, considerando a reanálise dos vetores constantes do art. 59 do CP, verifico que restou negativado ao réu o vetor relativo as circunstâncias do crime, motivo pelo qual tenho por reduzir a pena-base, fixando-a em
02 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria não restou verificado circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, restou verificado a causa de aumento de pena relativa ao §1º do art. 155 do CP, razão pela qual a pena foi elevada em 1/3, quantum que mantenho e fixo a pena final em
03 anos e 04 meses de reclusão e 53 dias-multa.

Com base no art. 33, §2º, c do CP, o réu deve inicial o cumprimento da pena em
regime aberto.

Ante ao exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, porém, de ofício, por se trata de questão de ordem pública, reduzo a pena-base, após reanálise dos vetores do art. 59 do CP, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator